Tribunal: STF
Processo: RE 1573284
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosemeire Bezerra do Nascimento Holanda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença. rpv. teto. Lei Distrital 6.618/2020. impossibilidade. recurso provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV de acordo com o teto estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se na hipótese é possível a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, que define o teto de 20 salários mínimos nas Requisições de Pequeno Valor – RPV. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital nº 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual,sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 5. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “A Requisição de Pequeno Valor – RPV deve ser expedida de acordo com a lei vigente ao tempo da formação do título judicial, uma vez que a norma disciplinadora de execução via precatório possui material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Agravo de Instrumento nº 0745972-43.2024.8.07.0000, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXVI e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Alega o recorrente que a controvérsia dos autos é distinta daquela delineada no Tema 792 da repercussão geral. Pugnou, ainda, que a Lei Distrital nº 6.618/2020 fosse aplicada ao presente caso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, ao seguinte fundamento (grifos acrescidos):



    “A Lei Distrital nº 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital nº 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".



    Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir renúncia ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792.



    Como a formação do título judicial se deu em data anterior à vigência da Lei Distrital nº 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n° 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos.



    Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema:



    [...]



    Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de unânime por esta egrégia Turma:



    [...]



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada para estabelecer que a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n° 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos." (Id. 2c1cfce6)



    Nesse cenário, observa-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no RE nº 1.361.600/DF, no qual a Primeira Turma desta Corte reconheceu a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, sendo inaplicável o Tema 792 da repercussão geral. O acórdão ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04-11-2022)



    No mesmo sentido as seguintes decisões:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1414943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1459786 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.12.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1444260 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente